Tribunal: TJDFT
Processo: 0724352-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se vislumbra a urgência na pretensão de compelir, em sede de liminar, o Plano de Saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, com prótese mamária, que em razão do seu caráter eletivo, quer em razão da ausência de indicação de urgência no relatório médico.
3. Não caracterizada a urgência, restando ausente um dos requisitos cumulativos, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.